Tribunal: TJDFT
Processo: 0708279-92.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu/recorrente, sob o argumento de que o acórdão padece de omissão e contradição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: vícios relacionados ao não conhecimento do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e art.1.022 CPC, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. O recurso inominado não foi conhecido, entendendo o colegiado que os fundamentos da sentença não foram objetivamente impugnados pelo recorrente, em ofensa ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.010 do CPC.
5. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa do embargante/recorrente não faz exsurgir vício no acórdão.
6. Outrossim, não evidenciado o intuito protelatório dos embargos, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. No mesmo sentido: Acórdão 1922489, Rel: Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 13/09/2024, publicado no DJE 30/09/2024.)
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
________
Dispositivo relevante citado: CPC, artigos 1.010, 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1922489, Rel: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 13/09/2024, publicado no DJE 30/09/2024.)